Tribunal: TJES
Processo: 5000101-15.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-15.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: ELENICI DE SOUZA COSTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o Relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. EXTINÇÃO DE PLANO ANTERIOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA. LICITUDE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os pedidos da Autora, reconhecendo a licitude da alteração do plano da consumidora.
2. A alteração contratual unilateral pela Operadora, quando em razão de modificação/extinção de plano ao qual se vincula o consumidor (com migração para plano equivalente), é lícita, nos termos do art. 52 da Res. 632/2014 da ANATEL, exigindo-se a prévia comunicação do usuário acerca da alteração a ser promovida (com antecedência de 30 dias).
3. No caso dos autos, observo que a própria Recorrente afirma que recebeu notificação via SMS quanto à alteração iminente, mantendo-se inerte após a referida comunicação, de maneira que, respeitado o prazo mínimo de 30 dias (como de fato ocorreu
in casu
), não se observa ilegalidade na alteração unilateral e na cobrança pelo valor estabelecido pelo novo plano, não merecendo acolhida a pretensão recursal.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme determinado pelo § 3º do art. 98 do CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.